Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e excluiu o Agravado da execução à vista de débitos tributários constituídos após sua retirada da sociedade. Argumenta o Agravante que a responsabilidade do retirante permanece até dois anos após sua retirada, daí que alguns dos títulos ainda são de sua responsabilidade. Pede também redução dos honorários. É o extrato da pretensão recursal. A um primeiro e provisório exame mantenho a Decisão agravada, calcada no entendimento de que “somente poderão ser responsabilizados pelas obrigações assumidas à época em que figuravam como efetivos sócios”. Além disso, as questões agitadas no recurso não impõem provimento de urgência e que não possam aguardar a manifestação definitiva do Colegiado. À vista do exposto indefiro o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11/11/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator